Tribunal: TJSP
Processo: 2177224-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Execução de título extrajudicial - Deferida a expedição de ofício ao Banco Itaú para bloqueio e transferência para conta do Juízo de créditos havidos em fundo de investimento - Impugnação à penhora sequer apresentada e submetida à apreciação pelo MM. Juízo de Primeiro Grau – Ausência de interesse recursal - Não conhecimento do agravo – Mantida a decisão – Negado provimento a este recurso.